Tribunal: TJES
Processo: 5001721-37.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-37.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA DE PAULA AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA – REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE GUAÇUÍ – VINCULAÇÃO AOS ÍNDICE NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública foi consagrado como um dos princípios do ensino no art. 206, inc. III, da CF, e com prazo de fixação pelos Estados, Distrito Federal e Município expressamente estabelecido no art. 60, III, “e”, do ADCT, tendo sido regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.

E a Lei nº 11.738/2008 foi objeto de impugnação por meio da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.167, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que
“É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”
.

O Pretório Excelso, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão da aludida ADI, modulou os efeitos do seu julgamento para estabelecer que a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011.

O C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”
.

A Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não adotou como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso, o valor fixado a título de piso nacional.

O aludido diploma legal prevê apenas que o vencimento básico dos professores da rede pública do Município de Guaçuí não poderá ser inferior ao piso salarial nacional do magistério, não havendo previsão de vinculação do percentual de revisão salarial anual ao mesmo índice de reajuste aplicado para a categoria em âmbito federal.

A jurisprudência do STF, que se consolidou com a edição da súmula vinculante nº 42, proclama que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, 09 de setembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001721-37.2023.8.08.0020

APELANTE: RENATA DE PAULA AMORIM

APELADO: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

Senhor Presidente.
Informa o princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que uma decisão judicial só poderá ser impugnada pela mesma parte por meio de um único recurso.

Em conjunto com este princípio aplica-se o instituto da preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade processual de praticar determinado ato por já haver sido praticado anteriormente, sendo vedada a sua repetição.

No caso, o reconhecimento da conexão entre as nove ações ajuizadas para questionar acerca do reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério do Município de Guaçuí, não retira a individualidade e a autonomia das demandas e, portanto, o manejo de um recurso por qualquer das partes das ações conexas não impede o conhecimento daquele oposto por outro litigante.

Por tais razões, rejeito a preliminar de violação à unirrecorribilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Senhor Presidente.
O piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública foi consagrado como um dos princípios do ensino no art. 206, inc. III, da CF, e com prazo de fixação pelos Estados, Distrito Federal e Município expressamente estabelecido no art. 60, III, “e”, do ADCT, tendo sido regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.

E a Lei nº 11.738/2008 foi objeto de impugnação por meio da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.167, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que
“É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”
.

Transcrevo a ementa do precedente a que me reporto:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”

(STF, ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011 e publicado em 24/08/2011)

E o Pretório Excelso, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão da aludida ADI, modulou os efeitos do seu julgamento para estabelecer que a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.

2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes.

3. Correções de erros materiais.

4. O
amicus curie
não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos.

5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para
estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011
. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto.”

(STF, ADI 4167 ED, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013) - destaquei

Averbe-se, também, que o C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”
.

Eis a ementa do mencionado precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.

4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.

6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.

7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”

9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão
a quo
e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).”

(STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Na hipótese tem-se ação de obrigação de fazer c/c cobrança deduzida pela apelante em desfavor do ente público apelado, por meio da qual pretende o reajuste de seu vencimento com base na Lei nº 11.738/2008.

Nesse aspecto, embora a referida Lei Federal estabeleça o vencimento inicial para profissionais do magistério, em nenhum momento estipulou que o piso salarial deverá refletir no aumento dos vencimentos das classes e níveis seguintes de toda a carreira.

E em relação à revisão geral anual a Lei Federal faz expressa distinção entre a atualização anual prevista para o início de carreira do magistério (art. 5º) e o plano de carreira e remuneração (art. 6º), que possui regramento específico previsto em lei municipal:

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

Ao mais, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não adotou como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso, o valor fixado a título de piso nacional.

Destarte, verifica-se que o aludido diploma legal prevê apenas que o vencimento básico dos professores da rede pública do Município de Guaçuí não poderá ser inferior ao piso salarial nacional do magistério, não havendo previsão de vinculação do percentual de revisão salarial anual ao mesmo índice de reajuste aplicado para a categoria em âmbito federal.

E não poderia ser diferente, uma vez que a jurisprudência do STF, que se consolidou com a edição da súmula vinculante nº 42, proclama que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

Logo, inexistindo qualquer amparo na legislação municipal que justifique a incidência dos reajustes na forma da Lei nº 11.738/2008, merece ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse mesmo sentido, em demandas análogas à presente, já decidiram todas as Câmaras Cíveis deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – INEXISTÊNCIA – AUTONOMIA DOS LITIGANTES – REAJUSTE DE VENCIMENTO – PROFESSOR DA REDE BÁSICA DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LEI MUNICIPAL NÃO DISPÔS APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA TODA A CARREIRA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A conexão por prejudicialidade, a qual visa a reunião de processos para evitar julgamentos contraditórios, enseja apenas a modificação da competência do juízo, e nada interfere na autonomia que cada litigante possui na própria relação jurídica processual. Assim, a interposição de um recurso por qualquer uma das partes das ações conexas não impede ou embaraça o conhecimento daquele oposto por outro litigante. Preliminar de violação à unirrecorribilidade rejeitada. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a apelante, professora efetiva na rede pública de ensino municipal, possui direito a reajuste em seu vencimento de acordo com o piso salarial profissional estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, que como cediço, regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 3. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da sobredita Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF. Por sua vez, o C. STJ consignou que “não há determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais” (STJ, REsp 1426210/RS). 4. No caso dos autos, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que regula a aplicação do Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não dispôs que estaria estabelecido para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico. Precedentes deste E. TJES. 5. Recurso desprovido.

(TJES – AP 5000435-24.2023.8.08.0020, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECOBILIDADE. REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 911 DO STJ. EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A conexão por prejudicialidade, a qual visa a reunião de processos para evitar julgamentos contraditórios, enseja apenas a modificação da competência do juízo, e nada interfere na autonomia que cada litigante possui na própria relação jurídica processual. 2) O manejo de um recurso por qualquer dar partes das ações conexas não impede ou embaraça o conhecimento daquele oposto por outro litigante, até porque o princípio da unirrecorribilidade, como forma de manifestação da preclusão consumativa, pressupõe que a mesma parte interponha dois ou mais recursos em face da mesma decisão. Preliminar rejeitada. 3) O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da sobredita Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF. 4) O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, firmou a tese de “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 5) Em outras palavras, o §1° do art. 2° da Lei Federal nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso salarial nacional para os servidores que não estão no nível inicial da carreira, nem tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessário previsão legal nesse sentido. 6) Hipótese em que, no caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério, não estabelecera para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico. 7) Recurso desprovido.

(TJES – AP 5000438-76.2023.8.08.0020, Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PISO SALARIAL NACIONAL – MAGISTÉRIO – TEMA 911 DO STJ - EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA QUE IMPLIQUE EM PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.059 do Código de Processo Civil expressamente veda a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique em pagamento de vencimentos ou vantagens pecuniárias de qualquer natureza. No caso dos autos, está evidenciada a hipótese em que a concessão da tutela provisória de urgência/evidência é vedada, a teor do que estabelece o 1.059, do CPC/2015, uma vez que a agravante pleiteia o pagamento imediato do vencimento base de acordo com o piso nacional dos profissionais do magistério público. 2. Ao contrário do defendido pela parte agravante, a ratio decidendi extraída no julgamento do Tema 911 do STJ é a inexistência de determinação no artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008 de incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira, ou seja, para aqueles servidores que não estão no nível inicial, e de reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. 3. A Corte da Cidadania fixou que a incidência do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira somente é possível se houve determinação nesse sentido prevista nas legislações locais. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 4. Assim sendo, a Lei Municipal nº 3.799/2011 que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira. 5. Importa salientar que do exame perfunctório da ficha financeira colacionada nos autos de origem, depreende-se que a agravante percebeu, em Novembro/2022, vencimento base superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – AI 5006529-48.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000432-69.2023.8.08.0020 APTE: ELIMAR ALVES DA SILVA APDO: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL. PRELIMINAR DE UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL. LEI 11.738/08. ATUALIZAÇÃO ANUAL DO PLANO DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA 339/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de unirrecorribilidade. O apensamento de ações conexas não viola o princípio da unirrecorribilidade, na medida em que seu intuito é apenas de evitar decisões conflitantes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Na Lei nº 11.738/08 não há determinação de incidência automática do piso salarial nacional em toda carreira de magistério e Lei municipal nº3.799/2011, não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, constatações que afastam a possibilidade de aplicação do piso nacional a todos os níveis da carreira de magistério. 3. Em consonância ao verbete sumular nº 339 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Honorários advocatícios majorados em 2%, suspensa a exigibilidade por concessão da gratuidade da justiça à recorrente.

(TJES – AP 5000432-69.2023.8.08.0020, Relator: Desembargador Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2024)

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, verba cuja exigibilidade está suspensa por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)